Tribunal: TJMT
Processo: 0005518-50.2012.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Visto.
Converto o julgamento em diligência.
Intime-se o apelante ESPÓLIO DE ROSIMEIRE CRUZEIRO DIAS, para regularizar a representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não-conhecimento do recurso.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.